Tribunal: TJSP
Processo: 0000911-94.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por concessão da detração penal em decorrência de prisão preventiva por fatos potencialmente criminosos praticados posteriormente ao delito pelo qual atualmente cumpre pena. Impossibilidade. Ação penal ainda em curso. Ausência de trânsito em julgado ou irrecorribilidade de eventual absolvição pelo delito mais recente. Momento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por concessão da detração penal em decorrência de prisão preventiva por fatos potencialmente criminosos praticados posteriormente ao delito pelo qual atualmente cumpre pena. Impossibilidade. Ação penal ainda em curso. Ausência de trânsito em julgado ou irrecorribilidade de eventual absolvição pelo delito mais recente. Momento processual inoportuno. RECURSO DESPROVIDO.